Tribunal: TJDFT
Processo: 0033176-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. DEFEITOS. CONSERTO. PRAZO DE TRINTA DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nas relações de consumo, todos que integram a cadeia consumerista são responsáveis por eventuais danos provocados ao consumidor.

2. Na hipótese de ocorrência de defeito no produto não sanado no prazo máximo de trinta dias pode o consumidor, a seu critério, exigir a substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando os atos tidos por danosos não se revelam suficientes a vulnerar a dignidade da pessoa humana, desdobrada nos substratos materiais referentes à igualdade, integridade psicofísica, liberdade e à solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial.

4. Recursos parcialmente providos.